Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DO NECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. DPVAT. VALOR DO PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. PARÂMETROS FIXADOS NA LEI 11.945/09. . CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessários maiores esclarecimentos para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.

3. É assegurado a todos o acesso ao Judiciário e garantido o direito de petição aos poderes públicos para defesa de seus direitos (artigo 5o, inc. XXXV e XXXIV, alínea “a”, ambos da CF/88), resultando em inconstitucionalidade qualquer limitação a essas prerrogativas. Revela-se dispensável o requerimento ou o esgotamento das vias administrativas para posterior ajuizamento de ação judicial em se tratando de cobrança de seguro DPVAT. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

4. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Orientação do STJ no Recurso Especial 1.246.432/RS.

5. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." Inteligência da Súmula n. 257, do STJ.

6. Eventual direito de regresso deve ser manejado em ação própria, porquanto necessária a demonstração de que o proprietário do veículo que causou o acidente agiu com dolo ou culpa, conforme art. 7o, §1o, da Lei 6194/74, com redação dada pela Lei 8.441/92. Tal direito regressivo não obsta o pagamento da indenização ao segurado, conforme precedentes de jurisprudência.

7. O termo inicial da correção monetária deve fluir da data do evento danoso, como forma de manter atualizado o poder aquisitivo da moeda.

8. Recurso conhecido e desprovido.